Tribunal: TJDFT
Processo: 0710056-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF sob o ID 42759767. Na origem, o apelante promoveu o cumprimento individual de sentença coletiva, tendo por objeto título judicial constituído na ação de conhecimento n. 59888/96 (PJe n. 0001096-21.1999.8.07.0000), pelo qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento, aos servidores substituídos pelo apelante, das parcelas vencidas e vincendas relativas a auxílio alimentação, desde a supressão ocorrida em janeiro de 1996, até o restabelecimento em maio de 2002, deduzido o valor de custeio devido pelos beneficiários. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 42759767), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão executiva e resolveu o processo, com exame do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil c/c os artigos 1o, 8o e 9o do Decreto no 20.910/32. Em virtude da sucumbência, o exequente foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos incidentes sobre o valor atualizado da causa, observando os parâmetros previstos no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil. Inconformado, o exequente interpôs apelação cível (ID 42759777), sustentando, em síntese, a inocorrência de prescrição, devendo ser aplicado ao caso a modulação de efeitos determinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema n. 880. Aduz que o Tema Repetitivo n. 880 renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do Código de Processo Civil anterior, postergando o limite da prescrição até 30/06/2022 para os casos de cumprimento de sentença que dependessem de documentos a serem apresentados pelo devedor. Afirma que a modulação dos efeitos do citado Tema Repetitivo determinou que a aplicação do entendimento somente seria cabível nas hipóteses envolvendo decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e o ingresso do pedido de cumprimento de sentença dependa do fornecimento, pelo executado, de documentos ou fichas financeiras. Assim, assevera que o cumprimento de sentença ora em apreço atende os requisitos apontados, tendo em vista que o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu na vigência CPC/1973, assim como fora distribuído tempestivamente, ou seja, dentro do prazo quinquenal. Alega, ademais, que o v. acórdão exarado no Recurso Especial n. 1.301.935/DF não interfere no caso em análise, uma vez que ainda não ocorreu o trânsito em julgado e inexiste qualquer vinculação ou litispendência daquela decisão com o caso em apreço, sendo direito dos autores optar pela execução individual de direito garantido em sentença coletiva que reconhece direito individual homogêneo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que, reconhecidas a aplicação da modulação dos efeitos do Tema Repetitivo n. 880 e a desvinculação da presente demanda em relação ao Recurso Especial n. 1.301.935/DF, seja afastada a prescrição e dado regular processamento ao cumprimento de sentença. Subsidiariamente, requer a reforma parcial da r. sentença vergastada para que os honorários de sucumbência sejam fixados mediante apreciação equitativa. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 42759778 e 42759779. Em contrarrazões (ID 42759785), o DISTRITO FEDERAL sustenta que a pretensão executiva deduzida na inicial se encontra acobertada pela prescrição, uma vez que a execução do acórdão proferido na ação coletiva n. 59.888/96 deveria ter sido ajuizada dentro do prazo de 5 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado (10/03/2000), ou seja, até 10 de março de 2005. Ressalta que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.301.935/DF, reconheceu a inaplicabilidade do Tema Repetitivo n. 880 à ação coletiva n. 59.888/96, ante a prescindibilidade da prévia apresentação das fichas financeiras. Pugna, ao final, pela manutenção da r. sentença e pela majoração dos honorários de sucumbência. É o relatório. Decido. O apelante persegue a satisfação do título executivo judicial exarado na ação coletiva n. 59.888/96 (Processo n. 0001096-21.1999.8.07.0000), que condenou o DISTRITO FEDERAL a pagar, em favor dos servidores substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimido a partir de janeiro de 1996, até a data do restabelecimento, ocorrido em maio de 2002. Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.301.935/DF, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Tema Repetitivo n. 880 não se aplicaria aos cumprimentos de sentença decorrentes da ação coletiva n. 59.888/96, uma vez que as fichas financeiras seriam prescindíveis para propositura da execução, razão pela qual reconheceu a prescrição da pretensão executiva. Sabe-se, entretanto, que a decisão proferida pela c. Corte de Justiça encontra-se pendente de trânsito em julgado. Como não foi definitivamente solucionada, essa situação propicia a suspensão da presente demanda, em atenção ao poder geral de cautela e ao princípio da segurança jurídica, nos termos do que estabelece o artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil. A propósito, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça perfilhando o entendimento acima esposado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL No 1301935/DF. PENDENTE DE JULGAMENTO. PREJUDICIAL EXTERNA. CARACTERIZADA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. ART. 313, V, "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Suspende-se a execução quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Art. 921 c/c art. 313, V, a, ambos do Código de processo Civil. 2. Cinge-se a controvérsia acerca da suspensão da liquidação individual da sentença coletiva em razão da pendência do julgamento do REsp no 1301935/DF, que reconheceu a prescrição da pretensão executória na ação coletiva. 3. No caso, a questão da prescrição da pretensão executória de ação coletiva, pendente de julgamento, mostra-se intrinsicamente interligada ao mérito da liquidação individual da sentença coletiva, ao abarcar a mesma situação de direito material. 4. Reconhecida a prejudicialidade externa, o sobrestamento do feito até o julgamento do REsp no 1301935/DF se mostra medida impositiva para obstar decisões contraditórias e conflitantes. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1680727, 07361769620228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES A TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF - SAE. PROCEDIMENTO EXECUTIVO SOBRESTADO ATÉ DECISÃO DEFINITIVA A SER PROFERIDA NO RECURSO ESPECIAL 1.301.935/DF, QUE CONFIRMOU ESTAR PRESCRITA A PRETENSÃO EXECUTIVA CONSUBSTANCIADA EM CUMPRIMENTO DA SENTENÇA COLETIVA MANEJADO PELO SINDICATO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE AUTORIZAM SEU RECONHECIMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. NECESSIDADE ASSECURATÓRIA RECONHECIDA NA ORDEM DE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO ATÉ DECISÃO DEFINITIVA QUANTO À EFETIVA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E À INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA PROPOSITURA DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com amparo no poder geral de cautela do juiz (CPC/15, artigos 297, 300 e 313, V, "a"), razoável e necessária se afigura a ordem de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até que o c. Superior Tribunal de Justiça profira decisão definitiva no EREsp n. 1.301.935/DF, em que reconheceu estar prescrita a execução coletiva proposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL e não ter aplicação à hipótese o entendimento firmado no Tema Repetitivo 880. Medida assecuratória que atende às peculiaridades do caso concreto. 2. Dada a possibilidade de ser mantido, no EREsp n. 1.301.935/DF, o entendimento que reconheceu estar prescrita a execução coletiva, inevitável admitir a ocorrência de situação caracterizadora de prejudicialidade externa daquele julgamento em relação ao cumprimento individual de sentença em curso no juízo de origem, pois a decisão a ser proferida naquele recurso afetará diretamente o processamento desta demanda executiva manejada pelos agravantes. Sobrestamento que atende a critérios de conveniência e oportunidade, uma vez que, podendo ser mantido o entendimento de que operada está a prescrição, grave risco há ao resultado útil do processo executivo individual, o que torna coerente evitar a prática de atos processuais desnecessários. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1674858, 07373963220228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 22/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO PENDENTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. 1. O art. 313, V, "a" do CPC permite a suspensão do processo, quando a questão depender do julgamento de outra causa. 2. É necessária a suspensão do cumprimento de sentença até a solução final da controvérsia nos autos do REsp no 1.301.935/DF, pois a questão da prescrição é essencial para verificar a possibilidade do prosseguimento do cumprimento da obrigação de pagar. 3. No julgamento do REsp no 1.301.935/DF, autos da execução coletiva do mesmo título judicial do cumprimento individual de sentença, o STJ afastou expressamente a aplicação da modulação dos efeitos do Tema no 880. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1681679, 07384052920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. SOBRESTAMENTO DO EXAME. RESP. no 1301935/DF. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de cumprimento individual de sentença em que a parte pretende a concessão do benefício do auxílio-alimentação devido desde a sua supressão no ano de 1996, cujo pedido decorre da ação coletiva no 59.888/96, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, transitada em julgado em 10/3/2000. 2. Justifica-se a suspensão do processo, com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC, quando demonstrada que a questão não está definitivamente solucionada pelo STJ, posto que pendente a apreciação de embargos de divergência, prestigiando-se o entendimento prevalente do Colegiado. 3. Objetivando a harmonização dos julgados no âmbito desta Corte de Justiça, reputa-se válido o aguardo da solução definitiva acerca da prescrição pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo operar-se o trânsito em julgado no cumprimento de sentença coletiva, com vistas à aplicabilidade do resultado a todas as demais ações individuais executivas. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1677940, 07426629720228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.SINDICATO. AMPLA E IRRESTRITA LEGITIMIDADE. DEFESA. DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ORIGEM COMUM. EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. MANTIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário no 883.642, em sede de repercussão geral (Tema 823), o Supremo Tribunal Federal, assentou que "os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos". 2. Na hipótese vertente, embora as consequências no patrimônio de cada servidor dependam do exame da situação particular do sindicalizado, trata-se de direitos individuais homogêneos, porquanto decorrentes da mesma origem comum, ou seja, o descumprimento pelo Distrito Federal das normas atinentes ao direito do servidor ao recebimento do tíquete alimentação. 2.1. A homogeneidade é afeta ao direito material em discussão, e não à individualização do dano causado à cada substituído. 2.2. Com efeito, a necessidade de análise da situação particular para a quantificação dos valores devidos, não tem o condão de desnaturar a homogeneidade do direito e, portanto, de afastar a legitimidade ativa do sindicato. 3. Não há norma restritiva, no tocante à atuação dos sindicatos como substitutos processuais de sindicalizados específicos. 3.1. Nesse passo, onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo, mormente para prejudicar quem o direito visa proteger. 4. O ajuizamento do Cumprimento de Sentença proferida em Ação Coletiva, de forma desmembrada, ao invés do processamento da Execução coletivamente, com inúmeros substituídos, propicia a eficiência e a agilidade na tramitação dos feitos e, em consequência, garante uma prestação jurisdicional adequada e eficaz. 5. Reconhecendo a execução como execução coletiva de direito individual homogêneo desnecessária a determinação de emenda a inicial para regularizar o polo ativo, apresentando documentação pessoal e procurações de todos os representados, e por isso imperioso a cassação da Sentença que extinguiu o processo sem a análise de mérito. 6. ATurma, em questão de ordem, determinou a suspensão do processo na origem, até o julgamento doREsp no 1.301.935/DF, para análise de eventual prescrição da pretensão executiva, em virtude de prejudicialidade externa. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Determinada a suspensão do processo na origem. (Acórdão 1650479, 07097655920228070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 13/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Assim, em observância ao princípio da colegialidade, e a fim de permitir a harmonização dos julgados, adiro ao entendimento adotado por esta egrégia Primeira Turma Cível, para DETERMINAR que a tramitação da presente apelação permaneça suspensa até o julgamento definitivo do EREsp n. 1.301.935/DF, para análise de eventual prescrição da pretensão executiva. Publique-se Intimem-se. Cumpra-se.